Tribunal: TJDFT
Processo: 0011659-17.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. CONEXÃO INSTRUMENTAL. PERPETUATIO JURISDICIONIS. BENEFÍCIOS DA LEI 9099/95. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo conexão instrumental e probatória entre o crime de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e outro crime de ameaça empreendido em face de vítima do sexo masculino, porquanto praticados no mesmo contexto fático, fica atraída a competência do juizado especializado para apreciação do feito, sem qualquer prejuízo à Defesa.

2. A vedação elencada no art. 41 da Lei no 11.343/2006 é aplicável apenas aos crimes que envolvam violência de gênero, não se estendendo aos crimes conexos perpetuados em face de vítimas do sexo masculino, cabendo, ao menos em tese, os benefícios da Lei no 9.099/1995.

3. Requerida, pelo órgão ministerial, a designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal ao apelante, e, não tendo este comparecido ao ato, em razão de sua não localização, bem como ausente qualquer insurgência da Defesa, mostra-se descabida a pretensão de obtenção do benefício pré-processual em sede recursal, tendo em vista ter-se operado a preclusão.

4. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.

5. A condenação do réu não viola as disposições do art. 155 do Código de Processo Penal quando as provas orais produzidas em juízo reforçam os elementos colhidos na fase inquisitiva.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.